Tribunal: TJDFT
Processo: 0725950-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725950-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEU JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ageu Joaquim de Oliveira Neto contra a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, iniciado em desfavor do Distrito Federal, na qual a d. juíza declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante o vício de iniciativa e, em consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV no valor máximo de vinte salários mínimos, tendo em vista o teto de dez salários mínimos, conforme redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005 (ID 97708216 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28080001), o agravante afirma, em suma, que não há inconstitucionalidade formal na norma em comento, já que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor, devidas pelo ente público distrital, não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal, com base na competência prevista no artigo 100, §3o, da Constituição Federal. Argumenta que possuindo a Lei Distrital no 6.618/2020 natureza processual, não há que se falar em vício de iniciativa, sendo cabível a iniciativa parlamentar. Destaca que o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, não sendo lícito, por conseguinte, presumir a incidência da cláusula de reserva, que deve resultar, necessariamente, de explícita previsão constitucional. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Menciona o perigo da demora em decorrência da natureza essencialmente alimentar da verba perseguida. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, de modo a determinar a expedição de requisição de pequeno valor – RPV’s para pagamento do valor que não ultrapassar o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Ao final, a confirmação da liminar, com a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Preparo regular (ID 28080002). Considerando o afastamento do Relator originário, os autos vieram-me conclusos na condição de substituto legal (ID 28112320). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre consignar que a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 dever ser relegada ao Colegiado, porque não é cabível e nem o momento próprio para manifestação desta Relatoria eventual, em sede de análise de pedido de tutela de urgência. A medida de urgência pressupõe, como já mencionado, a comprovação da probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. No caso, o agravante pretende, liminarmente, a expedição de RPV no valor máximo de vinte salários mínimos, posto que, a seu ver, não há vício de inconstitucionalidade da lei que elevou o limite mínimo para pagamento por meio de requisição de pequeno valor. Para justificar a urgência, limitara-se a afirmar que a dívida seria de natureza alimentar, sem mencionar a origem do crédito. Ainda que houvesse comprovação de que o crédito é alimentar, sua natureza não justifica, por si só, a urgência pretendida, já que não se evidencia qualquer risco de dano ou de perecimento do direito, conquanto não se olvide da preferência dos créditos alimentares. Além disso, o pedido também encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A concessão de liminar pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram prováveis e evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se de imediato ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Em seguida, por se tratar de recurso que envolve controle de constitucionalidade de lei, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para se manifestar no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora eventual